Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710786-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, SIMADA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E S P A C H O Ao autor agravado para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelas rés agravantes, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora